Tribunal: TJPA
Processo: 0846850-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846850-58.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. NÃO HOUVE PEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Tenili Ramos Palhares Meira contra acórdão que negou provimento ao recurso do Estado do Pará, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito fiscal.

2. O Embargante alegou omissão no julgado que não fixou
honorários
advocatícios em sede recursal e não teria analisado o pedido de cominação de multa por descumprimento da decisão liminar.

3. O Embargado apresentou contrarrazões, alegando que os argumentos levantados não podem ser discutidos em sede de Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta as omissões que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito do julgado.

6. A discussão sobre eventual fixação de honorários configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando não houve requerimento em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Tenili Ramos Palhares Meira contra o Acórdão (
ID 25890428
) que negou provimento ao apelo do Embargado, confirmando a sentença
a quo
que declarou a inexistência de débito fiscal, determinou a nulidade do lançamento tributário, o cancelamento do protesto lavrado no Tabelionato de Protesto II Ofício e a exclusão da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que o tributo havia sido regularmente recolhido em 2011.

O Embargante sustenta que houve omissão no julgado por não haver manifestação em relação a fixação dos honorários advocatícios, com base no Art. 85, § 11, do CPC. Além disso, alega que houve omissão quanto à análise do pedido de cominação de multa por descumprimento da decisão liminar, formulados pela desde a fase de conhecimento, o qual determinou a retirada do nome do embargante do cadastro de devedores do Estado do Pará.

O Embargado apresentou contrarrazões (
ID 26299805
), sustentando que as razões apresentadas são irresignação que deveria ter sido veiculada pela via recursal adequada, não dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão como arguido pelo embargante. Vejamos.

É vedada a
inovação

recursal
, mesmo de questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que, em decorrência da sucumbência recíproca, o juízo
a quo
fixou o dever de cada parte arcar com os honorários de seus representantes legais. Aberto o prazo para apelação, o Embargante não recorreu da decisão ou, sequer, apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 9836854
.

Em relação a cominação de multa por descumprimento, entendo da mesma forma. Considerando que não houve interposição recursal hábil para impugnar esse ponto, os Embargos de Declaração não se mostram adequados para tal. Ademais, na decisão de
ID 9836776
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, o juízo
a quo
fixou pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Configura
inovação

recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

Assim, o aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante. Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissões como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição
, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores
. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Tenili Ramos Palhares Meira, mantendo o acórdão nos termos em que foi proferido.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025